Tribunal: TJBA
Processo: 8055890-30.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8055890-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

REU: SUZANA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAQUIM MOREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS NÃO PREVISTO NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE
PARA
RESCINDIR
A DECISÃO PROFERIDA
N
OS AUTOS DO
C
UMPRIMENTO DE
S
ENTENÇA N. 0000041-19.2003.8.05.0269,
RECONHECENDO A
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
PARA A COBRANÇA DE SALÁRIOS RETROATIVOS,
BEM COMO A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
, EXTINGUINDO O PROCESSO DE
ORIGEM
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, E ART. 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por Município visando desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos e determinou o pagamento de salários retroativos a servidoras, apesar de o título executivo judicial, oriundo de mandado de segurança, ter se limitado a determinar a nomeação das impetrantes para o cargo público, sem condenação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão proferida em fase de liquidação/cumprimento de sentença pode inovar o título executivo judicial para incluir obrigação de pagar quantia não prevista na decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão executiva quando ultrapassado o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a criação de obrigação diversa da fixada na decisão transitada em julgado, em respeito ao princípio da congruência e à coisa julgada.

A decisão rescindenda viola os arts. 492, 503 e 509, § 4º, do CPC ao converter obrigação de fazer (nomeação) em obrigação de pagar (salários retroativos) sem prévia condenação.

A inexistência de pedido e de condenação expressa em pagamento de valores no mandado de segurança impede a formação de título executivo líquido, certo e exigível quanto à verba remuneratória.

O entendimento do STF no Tema 671 (RE 724.347) afasta o direito automático a indenização por atraso na nomeação, salvo quando reconhecida arbitrariedade em ação própria com condenação expressa.

A decisão homologatória de cálculos afronta a coisa julgada ao extrapolar os limites objetivos do título, sendo cabível sua desconstituição por ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

A pretensão executiva encontra-se prescrita, pois transcorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão e o ajuizamento do cumprimento de sentença, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. É vedado, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, inovar o título executivo para incluir obrigação não prevista na decisão transitada em julgado. 2. A homologação de cálculos que extrapola os limites da coisa julgada configura violação manifesta de norma jurídica e enseja ação rescisória. 3. A ausência de condenação expressa em obrigação de pagar impede a execução de valores retroativos em mandado de segurança. 4. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 91, 492, 503, 509, § 4º, 783, 924, V, 966, V, 968, § 1º, 975 e 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STF, RE 724.347 (Tema 671); STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória n.° 8055890-30.2024.8.05.0000, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Uruçuca – BA, apelante MUNICÍPIO DE URUÇUCA – BA, apelados REGINA SOARES MOTA, SUZANA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA, MARIA DA GLORIA SANTOS CERQUEIRA e IVANILDES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III